Tribunal: STF
Processo: RE 1406842
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES. TEMA 368 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE CÁLCULO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PERCEPÇÃO ACUMULADA DE RENDIMENTOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. A União alega a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. No presente estágio processual considera-se suficiente a apresentação das guias de recolhimento do tributo em discussão, as quais sinalizam o seu pagamento. Em caso de procedência, a apuração de todo o valor indevidamente pago dar-se-á na fase de liquidação. 



    2. Tanto a sistemática da Lei n. 12.350/2010, como a determinada na sentença, podem ser aplicadas na tributação de valores pagos acumuladamente, antes de 2010, em reclamatórias trabalhistas/ações previdenciárias. 



    3. Os juros moratórios possuem natureza indenizatória dos prejuízos causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito. Esse entendimento decorre da interpretação dada aos arts. 1.061 do Código Civil de 1916 e 404 do Código Civil de 2002. 



    4. A taxa SELIC, como índice único de correção monetária do indébito, incidirá após a data da retenção indevida (data do recebimento da verba acumuladamente). 



    5. É entendimento desta Turma que, na restituição, em havendo condenação da Fazenda Pública, o percentual de 10% sobre o valor desta é o quantum adequado para remunerar condignamente o trabalho do profissional, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, levando em conta as alíneas do § 3º do mesmo dispositivo legal, não merecendo reparos a sentença no ponto” (fl. 8, e-doc. 79). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 102). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º e o art. 37 da Constituição da República. 



    Assinala que o julgado recorrido concluiu que “os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados pelo regime de competência e não pelo regime de caixa, sob pena de violação aos princípios constitucionais da progressividade (art. 153, §2º, I, da CF/88), da capacidade contributiva (art. 145, §1º, da CF/88) e da isonomia (art. 150, II, da CF/88)” (fl. 10, e-doc. 111).



    Afirma que “o cálculo do imposto de renda sob o regime de competência, no caso de valores pagos ao contribuinte cumuladamente, não tem suporte no ordenamento jurídico e implica o fracionamento ilegal do fato gerador, eis que a tributação dar-se-ia com base em situação fictícia – pagamento mensal de valores quitados, na verdade, em uma só parcela” (fl. 12, e-doc. 111).



    Sustenta que, “no caso sob exame, e considerando a presunção de constitucionalidade das leis, não há qualquer óbice à aplicação do art. 12 da Lei 7.713/88 e art. 56 do Decreto 3.000/99, tampouco as razões do acórdão regional encontram fundamentação passível de obstruir a aplicação do artigo” (fl. 12, e-doc. 111). 



    Assevera que “o acórdão recorrido, sim, foi inconstitucional, já que, com fulcro no art. 5º e 37 da CF/88, as pessoas naturais ou jurídicas só estão obrigadas a fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei assim determine e, no caso da administração pública, aquilo que a lei a permite” (fl. 12, e-doc. 111).



    Requer “a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se ao final: a) no que diz com o art. 12 da Lei 7.713/88, que não há qualquer inconstitucionalidade no dispositivo legal afastado; b) que se trata de decisão inconstitucional a que estendeu a aplicação do art. 12-A da Lei 7.713/88 a fatos geradores que lhe são pretéritos (anteriores ao ano de 2010)” (fl. 18, e-doc. 111). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 614.406, Tema 368 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, assentou que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”. Confira-se a ementa deste julgado:



    “IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos” (DJe 27.11.2014).



    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para reexaminar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 7.713/1988 e 12.350/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO. RENDIMENTOS PAGOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE RELATIVOS A ANOS CALENDÁRIO ANTERIORES A 2010. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ARTIGO 12-A DA LEI Nº 7.713/1988, INCLUÍDO PELA LEI Nº 12.350/2010. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INTEPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou a impossibilidade de aplicação da sistemática do artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010, para fins de cálculo do imposto de renda pessoa física incidente sobre rendimentos recebidos em atraso e de forma acumulada relativos a anos calendário anteriores a 2010, devendo ser aplicado o regime de competência, com a observância das tabelas e alíquotas vigentes nos meses em que as parcelas deveriam ter sido pagas.



      Nas razões do apelo extremo, a parte sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao princípio da isonomia. Alega que, embora a Lei nº 12.350/2010 tenha efeito retroativo expresso apenas até janeiro de 2010, nada impede que o novo regramento seja adotado como parâmetro para rendimentos relativos a anos calendário anteriores a 2010.



      É o Relatório. DECIDO.



      O recurso não merece provimento.



    A controvérsia a respeito da possibilidade de adoção da sistemática prevista no artigo 12-A da Lei nº 7.713/1988, incluído pela Lei nº 12.350/2010, para fins de cálculo do imposto de renda pessoa física incidente sobre rendimentos recebidos em atraso e de forma acumulada relativos a anos calendário anteriores a 2010, demanda a interpretação da legislação infraconstitucional de regência. Portanto, eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta e reflexa, o que inviabiliza o manejo do recurso extraordinário. In casu, incide, mutatis mutandis, o óbice da Súmula nº 636 do STF, que dispõe, verbis: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’.



    Nesse sentido: RE 907.978-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/11/2015; RE 928.998, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/2015; RE 910.900, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1/10/2015; e ARE 910.785, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/9/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF” (RE n. 910.630/ RS, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.2.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.360.336-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.8.2021).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS PAGOS ACUMULADAMENTE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II - Agravo regimental improvido” (AI n. 601.956-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.12.2007).



    5. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confira-se o julgado a seguir:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...). E. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. (...). 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora